Tribunal: TJES
Processo: 5012266-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012266-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ARQPLAN GEOSOLOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TAXA SELIC. TEMA REPETITIVO DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, determinou a incidência da taxa SELIC sobre o débito e reduziu os honorários advocatícios para 15%. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto ao afastamento do INPC e dos juros moratórios, bem como em relação à divisão das custas processuais em 50% para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a taxa SELIC e distribuir os ônus sucumbenciais; e (ii) determinar se a insurgência da embargante caracteriza mera tentativa de rediscussão do mérito julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado fundamenta a aplicação da taxa SELIC como fator exclusivo de atualização e juros com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, recentemente ratificada no Tema Repetitivo nº 1.368.

A aplicação da SELIC inviabiliza a cumulação com o INPC ou outros índices de correção monetária, sob pena de configurar excesso de execução e bis in idem.

A pretensão de alterar o percentual de distribuição das custas processuais reflete mero inconformismo com o resultado da demanda, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O simples descontentamento da parte com a tese jurídica adotada não autoriza o acolhimento do recurso quando inexistem os vícios previstos na norma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões decididas de forma fundamentada, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A utilização da taxa SELIC como índice de juros de mora e correção monetária em dívidas civis segue a orientação vinculante do STJ, vedada a sua cumulação com outros índices de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.368; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ARQPLAN GEOSOLOS LTDA
contra o v. acórdão de id. 11160651, proferido por esta c. 2ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
PETRA ENGENHARIA LTDA
para “
(i)
determinar a incidência, sobre o débito, da taxa SELIC, a partir do seu vencimento, como fator aglutinador da correção monetária e dos juros de mora;
(ii)
reduzir os honorários advocatícios fixados para o percentual de 15% (quinze por cento), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida
.”

Em suas razões (id. 11312048), a embargante sustenta, em síntese, que
(i)
o afastamento da “
correção INPC e dos juros moratórios aplicados pela embargante até a propositura da demanda, contrariando a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) e o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
”;
(ii)
“
o acórdão, ao aplicar apenas a taxa SELIC para atualização da dívida desde o vencimento da obrigação, acaba contradizendo sua própria jurisprudência
”;
(iii)
houve desproporção na divisão das custas processuais no percentual de 50% para cada parte.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Petra Engenharia Ltda. contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória, que, em ação monitória ajuizada por Arqplan Geosolos Ltda., rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da autora. A recorrente sustenta (i) ausência de prova da obrigação de pagar, (ii) excesso de cobrança devido à aplicação inadequada de índices de correção e juros, e (iii) desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação; (ii) determinar se a prova apresentada pela autora é suficiente para embasar o título executivo; e (iii) analisar a adequação da incidência da taxa SELIC e do percentual dos honorários advocatícios fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação é considerado tempestivo, conforme o art. 5º, §§ 1º a 3º, da Lei nº 11.419/2006, que regulamenta o prazo para leitura de intimações eletrônicas. A contagem do prazo se iniciou no primeiro dia útil após o feriado, sendo observados os prazos previstos em lei. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, admite-se a ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstre a obrigação de forma suficiente para ensejar juízo de probabilidade. A nota fiscal e os e-mails apresentados pela autora indicam a prestação dos serviços e a ciência da sócia da ré sobre a cobrança, o que constitui prova idônea para embasar a monitória. Cabe ao réu, em embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial em favor do autor, trazendo prova suficiente para contrapor a plausibilidade das alegações. No caso, a apelante não apresentou elementos contrários à presunção de crédito da autora, sendo legítima a constituição do título executivo. Quanto à correção do débito, o STJ firmou entendimento de que a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada para evitar excesso de cobrança (art. 406 do Código Civil). A aplicação de índices distintos configuraria cobrança excessiva, razão pela qual deve incidir unicamente a SELIC. No tocante aos honorários advocatícios, a demanda não apresenta complexidade elevada, o que justifica a redução do percentual de 20% para 15%, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ação monitória pode ser embasada em prova escrita que indique probabilidade do direito, cabendo ao réu desconstituir essa presunção nos embargos monitórios. A taxa SELIC, que agrega correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada em débitos civis para evitar excesso de cobrança. Em ações de baixa complexidade, os honorários advocatícios devem observar a razoabilidade, podendo ser fixados em patamar inferior ao limite máximo previsto no CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º e 85, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.8.2024, DJe 23.10.2024.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade,
veicula mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque o entendimento de que a SELIC deve ser a taxa aplicável aos juros de mora, sendo inviável sua cumulação com a correção monetária, foi suficientemente fundamentada com alicerce no entendimento que, ao longo dos anos, foi manifestado de forma perene no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão, valendo o registro de que referido entendimento foi ratificado, recentemente, na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.348,
in verbis
:

STJ, Tema n. 1.368. O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

De igual modo, a pretensão de modificação do dimensionamento das custas processuais esbarra na evidente pretensão revisional deduzida pelos embargos de declaração, visto que visa, tão somente, à modificação dos percentuais de distribuição estabelecidos no voto.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que o inconformismo da parte não configura vício sanável na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)